Tribunal: TCU
Processo: 041.215/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1218/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.215/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Alencar Amâncio Cavalcante (CPF XXX.966.283-XX); Anselmo da Silva Lopes (CPF XXX.339.073-XX); Eduardo Érico da Paz Portela (CPF XXX.276.093-XX); Eline Maria Carvalho Lima (CPF XXX.542.853-XX); Flávio Santos Costa (CPF XXX.347.433-XX); Gustavo Zamolo de Medeiros (CPF XXX.884.878-XX); Márcia Augusta Santilli Leite (CPF XXX.850.198-XX); Mirtes Gomes Lopes (CPF XXX.187.943-XX); Rejane Patrícia Sousa Santos (CPF XXX.128.003-XX) e Valderi Martins de Oliveira (CPF XXX.089.183-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.